Tribunal: TJDFT
Processo: 0702944-08.2023.8.07.0017
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que condenou a empresa requerida ao cumprimento da obrigação contratual de entrega de produto, à restituição de quantia paga anteriormente e ao fornecimento ao autor de auxílio locomoção mensal (voucher), no valor de R$ 10.800,00 (dez mil e oitocentos reais), a ser pago pelo aplicativo 99 Táxi. O pleito de indenização por danos morais restou julgado improcedente.

2. Recurso próprio e tempestivo. Deferida ao recorrente a gratuidade de justiça, haja vista que a documentação que acompanha a peça de ID 52207523 demonstra sua condição de hipossuficiência. Contrarrazões apresentadas no ID 51742799.

3. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos são recebidos, ordinariamente, no efeito devolutivo, admitindo-se o efeito suspensivo somente nos casos de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95. Efeito suspensivo indeferido.

4. Nas razões recursais, a autora insiste na fixação de indenização por danos morais. Requer, ainda, que o auxílio locomoção (voucher), lhe seja pago em dinheiro.

5. Configura indevida inovação recursal a pretensão relativa à conversão em espécie do auxílio locomoção (voucher), matéria não deduzida na petição inicial e não apreciada no Juízo de origem. Eventual apreciação por esta Turma caracterizaria supressão de instância e violação do duplo grau de jurisdição.

6. Precedente: (Acórdão 1756671, 07010278420238070006, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 11/9/2023, publicado no DJE: 25/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

7. O dano moral consiste em lesão intangível, experimentada pelo indivíduo em determinados aspectos da sua personalidade, decorrentes da atuação injusta de outrem, de forma a atingir suas esferas de integridade física, moral ou intelectual, causando-lhe constrangimentos, vexames, dores, sentimentos e sensações negativas. Aqui se englobam o dano à imagem, o dano estético, o dano em razão da perda de um ente querido, dentre outros, consubstanciando, assim, todo gravame relevante, de natureza não patrimonial, que, ultrapassando o mero dissabor cotidiano, revele aptidão para atingir o indivíduo em seus direitos da personalidade.

8. Calcado em tais premissas, tem-se que somente deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Vale consignar que o vexame, o sofrimento, a dor e a humilhação são consequências, e não causas, caracterizando o dano moral quando tiverem por fonte uma agressão à dignidade de alguém, de modo a alcançá-la de forma intensa, a ponto de atingir a sua própria essência. Assim, embora compreensível o aborrecimento do recorrente com o fato ocorrido, tal acontecimento não foi suficiente para atingir os atributos da personalidade, não se vislumbrando, no presente caso, dano além do patrimonial.

9. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida.

10. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação. A exigibilidade restará suspensa em razão dos benefícios da gratuidade de justiça ora deferidos.

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.